Tribunal: TJSP
Processo: 1018967-07.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Inconformismo com o julgado – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Inconformismo com o julgado – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018967-07.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante LOJAS RENNER S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018967-07.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Voto no 40.182
Embargos de Declaração Cível no 1018967-07.2017.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante(s): Lojas Renner S.A
Embargada(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração – Inexistência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
Inconformismo com o julgado
Rediscussão da matéria

Impossibilidade

Matéria
devidamente
apreciada

Prequestionamento Desnecessidade de menção a cada um dos
dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Lojas Renner S.A em face do v. Acórdão de fls. 295/303, que negou
provimento ao recurso de apelação daquela empresa, mantendo a r.
sentença que julgou improcedente os embargos à execução,
determinando o prosseguimento do feito executivo.
Em síntese, sustenta a Embargante que a decisão
colegiada padece de vício de omissão, na medida em que não apreciou
determinados dispositivos constitucionais e legais citados no curso da
ação, bem como argumentos por ela trazidos, suficientes para o
provimento do recurso interposto.
Nesses termos, pede, para efeito de prequestionamento, a manifestação desta Câmara quanto à
aplicabilidade ao caso concreto do art. 7o, §2o e art. 8o, §1o, do Decreto no
53.085/2008; art. 8o da Lei no 10.177/98; art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80;
e, art. 57, do CPC.
Desnecessária a intimação da parte embargada,
dada a possibilidade de imediato julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018967-07.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Como sabido, os embargos de declaração só são
cabíveis quando existir no acórdão ou na sentença obscuridade ou
contradição, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda, para corrigir
erro material.
Contudo, não se identifica no acórdão embargado
a ocorrência de nenhuma das referidas máculas, tendo a Turma
Julgadora apreciado de modo correto as questões suscitadas e bem
decidido pelo improvimento do apelo, com a manutenção da decisão
que entendeu pela improcedência dos embargos à execução, nos
seguintes termos:
"(...)
Não há que se falar em nulidade da CDA, pois contém o que é
legalmente exigido, permitindo amplo contraditório e ampla defesa: a
denominação da devedora; o valor originário da dívida; o número do
auto de infração; a data no qual o auto fora lavrado; o termo inicial e
a forma de cálculos dos juros de mora e demais encargos incidentes;
a origem e fundamento da dívida; o número da certidão da dívida
ativa, do que se conclui pela sua perfeita compatibilidade ao disposto
no § 2o do art. 5o da LEF, gozando portanto, da presunção de certeza
e liquidez que lhe confere o art. 3o do mesmo diploma legal (fls. 42).
E ainda, os documentos trazidos com a impugnação demonstram que
as intimações enviadas à Embargante contavam com os números das
denúncias, informações acerca dos cupons fiscais que originaram as
reclamações, datas das emissões dos documentos e respectivos
valores, mencionando, ainda, a infração cometida, qual seja, a falta
de registro do documento fiscal e atraso no registro (fls. 172).
Ademais, os dados referentes a cada denúncia ficam arquivados
digitalmente, bastante à Embargante consulta-los caso fosse de seu
interesse, e de fato assim o fez, tanto é que apresentou defesa na
esfera administrativa, a qual não foi aceita, originando-se a lavratura
do Auto de Infração.
(...)
Como se verifica às fls. 172/173, o auto de infração foi lavrado em
razão de 15 denúncias de consumidores, devido à falta o registro
eletrônico dos documentos fiscais, nos termos do artigo 7o, da Lei
Estadual no 12.685/2007 que disciplina o Programa Nota Fiscal Paulista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018967-07.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
4
acima transcrito. Vale destacar que a norma aplicável à espécie, Lei
Estadual no 12.685/07, bem como a norma reguladora, Decreto
Estadual no 53.085/2008, fixam a competência do PROCON para o fim
de fiscalizar e aplicar as penalidades previstas na legislação relativa à
violação de direito do consumidor no âmbito do programa de
estímulo à cidadania fiscal.
No caso em tela, é certo que houve correta adequação do fato
praticado pela empresa contribuinte à norma, quando esta deixou de
efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e
condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo. Sendo assim, correta a imposição da multa sancionatória
pela autoridade fiscal.
Vale ressaltar que a Embargante não nega o descumprimento da
obrigação acessória consistente na ausência ou atraso na emissão ou
registro da nota fiscal paulista, mas busca a nulidade por entender
que a CDA é ilíquida, apontando a falta de documentos que torne
legítima a sua intimação. Ora, o processo tramita de forma digital, não
havendo que se falar na instrução do auto de infração com
documentos físicos.
(...)
Em relação ao valor das multas, o quantum está previsto tanto no
artigo 7o da Lei Estadual no 12.685/2007, quanto no artigo 1o do
Decreto Estadual no 53.085/2008, estipulando-a em 100 UFESPs, sem
ofender os princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. A falta
de registro das notas fiscais gerou a ausência de crédito fiscal em
favor dos consumidores, impedindo-os de participar nos sorteios dos
prêmios realizados pela Secretaria da Fazenda. Assim, a fixação da
multa observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não se
verificando confisco, pois a natureza punitiva justifica o seu valor que
deve ser apto a inibir a prática de reiteradas infrações.
(...)
Assim, a r. sentença deve ser mantida nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, 'limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la'.” (fls. 298/303)
Como se vê, o entendimento desfiado pelo acórdão
objeto não se mostra eivado de defeitos a ensejar a propositura de
recurso declaratório, sendo os fundamentos do “decisum” suficientes à
resolução da controvérsia.
Na verdade, a eficácia modificativa que ora se
pretende imprimir ao presente recurso resulta, pura e simplesmente, da
busca pela reapreciação de questão decidida no v. Acórdão, isto é, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018967-07.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
5
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou ao interesse da parte, o que não se pode admitir.
Nesse sentido é a orientação de nossos Tribunais
Superiores:
“QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME
DA CAUSA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO INTUITO
PROCRASTINATÓRIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA NO VALOR MÁXIMO (10%)
E DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA
PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração, quando
regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando -
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a
finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. - A
reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer
dos pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), reveste-se
de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a
conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo
embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de
decisão que lhe foi inteiramente desfavorável - valendo-se, para esse
efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos
declaratórios incabíveis - constitui fim ilícito que desqualifica o
comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em
consequência, a imposição de multa, em seu valor máximo (10%), e a
imediata devolução dos autos, independentemente da publicação
do
acórdão
consubstanciador
do
respectivo
julgamento.
Precedentes.” (STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP - Rel. Min. Celso de
Mello - 2a Turma - j. 19/10/2010 - DJe 28.11.2012 - destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de
declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente
decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão
ou obscuridade. 2. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 3. Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018967-07.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
6
declaração rejeitados, com aplicação de multa.” (STJ: EDcl no AgRg
no AREsp 481952/DF - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma - j.
25.08.2015 - DJe 28.08.2015)
Assim, as questões relevantes que motivaram o
julgado foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos
argumentos deduzidos nos autos, não havendo que se falar em quaisquer
dos vícios processuais hábeis a ensejar propositura de embargos de
declaração, devendo a Embargante fazer uso dos meios próprios de
revisão.
De resto, cumpre lembrar que o prequestionamento
não consiste em hipótese suficiente, por si só, para autorizar o acolhimento
de embargos, desde que o julgador tenha analisado satisfatoriamente os
pontos relevantes e necessários para chegar ao deslinde da controvérsia,
na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO DNER.
DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO MINISTÉRIO
DOS TRANS-PORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT.
APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado.
Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida,
exatamente o que se afigura no caso. 2. São impróprios os aclaratórios
que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional
com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso
extraordinário. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF
admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de
matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos
da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos de declaração
rejeitados”. (STJ: EDcl no AgRg no REsp 1.288.263/CE - Relator Ministro
Castro Meira 2a Turma - j. 27.11.2012 - Dje 06/12/2012).
A propósito, também já se manifestou o Pretório
Excelso, sob a relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, nos seguintes
termos:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim, que este tenha versado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018967-07.2017.8.26.0576/50000 -Voto no
7
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (STF: Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, j. 06/051993 DJe 18/06/1993)
Isto porque, não está a Turma Julgadora obrigada a
se manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco
mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais
para o deslinde da causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões
adotadas pelo julgador (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC), somente porque
foram arguidos pela parte.
Assim, mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento, devem ser observados os limites que foram traçados
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta feita, não havendo vício a sanar, a rejeição
dos embargos é medida que se impõe.
Mais uma vez, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada, observado que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido analisada.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARREY UINT
Relator